Tribunal: STF
Processo: AI 846912
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-05
Data de publicação: 2011-08-05

Ementa:
RECURSO. Agravo de Instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Gratificação de Atividade Policial Militar GAPM. Extensão. Servidores públicos inativos e pensionistas. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto extensão, em relação aos servidores públicos inativos, da Gratificação de Atividade Policial Militar - GAPM, instituída pela Lei Estadual 7.145/1997, versa sobre tema infraconstitucional.